Tribunal: TJSP
Processo: 2077550-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é multirreincidente - O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que ele é multirreincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077550-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WANDERSON DE
FRANCA CONCEICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2077550-42.2020.8.26.0000
Comarca:
SANTOS
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
WANDERSON DE FRANCA CONCEIÇÃO
Voto no:
28413
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade
a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A
significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente
estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A
soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da
traficância O paciente está preso ante a presença de razões de
ordem pública, visto que é multirreincidente - O tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social,
que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória
Pedido de prisão domiciliar amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita,
neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que ele é multirreincidente
Como sabido, interesse
individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria
com meios para isso É preciso destacar que não se descura a
grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a
pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a
sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles
que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente WANDERSON DE
FRANCA CONCEIÇÃO, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Foro de Plantão da Comarca de Santos.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei
11.343/2006, sendo que o M.M. Juízo a quo indeferiu o pedido de liberdade
provisória.
Aduz que o paciente é primário, não havendo
conclusão de periculosidade social do mesmo, além da quantidade de drogas
apreendida consigo ser ínfima.
Diz que o paciente está preso, em razão da prisão
preventiva decretada nos autos, nos quais é acusado da prática de tráfico de
drogas, sem estarem presentes os requisitos consubstanciados no artigo 312, do
CPP.
Alega que decisão carece de fundamentação
idônea. Afirma ainda que não existem provas para sua condenação, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que a prisão é desproporcional. Ressalta que não há nada nos autos que obste a
concessão da liberdade provisória ao paciente.
Ademais, alega que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Corona vírus (COVID-19), o paciente se encontra
em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Assim, pleiteia a revogação da prisão preventiva,
com a devida expedição do respectivo alvará de soltura ou concessão da prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 95/97). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 102/103) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 107/116).
É o relatório.
O writ não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 23 de abril de
2020, policiais militares em patrulhamento pararam ao lado do carro do
averiguado no semáforo na Avenida Costa e Silva e que ele esboçou certo
nervosismo. Por isso, resolveram abordá-lo e pediram para que ele parasse o
veículo, contudo, quando o semáforo abriu, o averiguado saiu em disparada
ignorando a ordem de parada. Realizou-se o acompanhamento do indiciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
até a Rua Jaú com a Rua Rui Barbosa onde ele bateu o carro e o abandonou,
saindo correndo em direção à Avenida Marechal Mallet. Após breve
perseguição a pé, o averiguado foi encontrado numa residência na Avenida
Rio Branco, no 516 onde foi abordado. Em revista pessoal nada de ilícito foi
encontrado, todavia, no veículo foram encontradas as drogas (10 porções de
maconha, 05 de crack e 20 de cocaína) enroladas em um agasalho no chão do
veículo no lado do passageiro.
Conquanto o paciente tenha permanecido silente
em sede policial (fl.12), os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão
(VITOR DA SILVA FERREIRA e CARINA SAMPAIO DE MORAIS,
fls.10/11) dão conta da prática do crime constante na denúncia e,
principalmente, confirmam a apreensão dos entorpecentes citados. Auto de
exibição e apreensão de fls. 19/20 dos autos de origem e laudo de constatação
de fl. 27.
Analisando o feito em comento, nota-se que há
indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia, vez
que há nos autos indícios de que o paciente possuía os entorpecentes
apreendidos os quais eram destinados para a prática reiterada do tráfico de
drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à
sociedade, temerária sua soltura neste momento, até porque, a natureza e a
gravidade do delito atribuído a ele, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória do
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Como já mencionei em outras oportunidades, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Aliás, ao contrário do que afirma a defesa, o
paciente é multirreincidente (fls. 53/77 e certidões de fls. 48/52, ostenta
condenações).
Dessa forma, não se cogita a concessão da
liberdade provisória ao paciente, há risco de o paciente cometer novos ilícitos
colocando em risco a saúde de outras pessoas.
Assim, a significativa quantidade e diversidade
de entorpecentes, aliada aos elementos apontados pelo Juízo de piso, de fato,
indicam, ao menos por ora, que ele se dedique de forma habitual às atividades
criminosas, de forma que é forçoso reconhecer que o paciente faz da prática
delitiva seu meio de vida, denotando a sua periculosidade, tudo a demonstrar
a evidente necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei penal,
pois em liberdade, a par de perpetuar a prática delitiva nefasta do crime de
tráfico de drogas para qual se estruturara pode se evadir do distrito da culpa a
fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, “à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), forçoso concluir
que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se
mostram suficientes para garantir a ordem pública, correta aplicação da lei
penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares, por
importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina do paciente, durante o
trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança
do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva do réu, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a manutenção
da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação vigente,
aliás, o Juíza bem salientou que se trata de proteção eficiente de bem jurídico
relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de
entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo que não vejo razão
para a alegação de ausência de fundamentação adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à aplicação da
lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o
cumprimento de eventual pena em caso de eventual condenação.
E a questão levantada pela defesa acerca da
possibilidade de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de
Drogas, ou seja, eis que afirma que os entorpecentes encontrados possam ser
para uso pessoal, também é matéria que foge desta seara de cognição sumária
do writ, visto que somente poderá ser enfrentada após a colheita da prova,
onde todos os postulados constitucionais do paciente serão observados.
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
10
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito praticado pelo paciente não fora cometido mediante violência ou
grave ameaça, ressalto que o paciente não é idoso e, em que pese as
alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
11
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
prisão domiciliar, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de
saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que ele está acometido de
doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional
no qual se encontra recolhida, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a
qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Portanto, diante desse cenário, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077550-42.2020.8.26.0000 -Voto no
12
prisão do paciente, portanto, está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo
5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator